Tribunal: TJDFT
Processo: 0748409-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PLURALIDADE DE RÉUS. VÁRIOS NÃO CITADOS. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. ARTIGO 113, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES AUTÔNOMAS PARA CADA RÉU OU GRUPO DE RÉUS CITADOS. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO OU NECESSÁRIO DE TODOS OS OCUPANTES NÃO RECONHECIDO. VIABILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM TEMPO RAZOÁVEL. EFETIVIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão proferida nos autos da ação reivindicatória c/c indenização por benfeitorias e perdas e danos, ajuizada pela agravante em desfavor de 24 (vinte e quatro) ocupantes da gleba de terras, que determinou o desmembramento do processo em relação a todos os réus que apresentaram contestação, e determinou que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promovesse o ajuizamento das ações autônomas, a serem distribuídas por dependência para o mesmo juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Em contrarrazões, um dos réus suscitou preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento.
2.2. No agravo de instrumento, a questão recursal em discussão consiste na análise da impossibilidade de desmembramento da ação reivindicatória de posse c/c indenização em razão da quantidade de litisconsortes passivos, tendo em vista que o litisconsórcio seria necessário ou unitário de todos os ocupantes da gleba de terras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presentes o risco e a urgência que desafiam a análise imediata da matéria pelo Tribunal, o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser mitigado nos termos do Tema n. 988/STJ.
4. O litisconsórcio passivo, na ação reivindicatória, não é necessário tampouco unitário, senão facultativo, em razão da ocorrência de afinidade de questão por ponto comum de fato ou de direito, no caso a reivindicação de posse da gleba de terras fundada na propriedade, sendo cindível a relação de direito material.
5. A resolução da lide reivindicatória não será exatamente a mesma para todos os ocupantes de porções individualizadas do terreno, a depender das questões de defesa que eventualmente afetem o direito de propriedade da autora, inviabilizando o reconhecimento de litisconsórcio necessário, salvo para os ocupantes de mesma fração comum do imóvel.
6. A separação de processos, em caso de litisconsórcio composto por vinte e quatro ocupantes, com situações fático-jurídicas distintas, viabiliza o saneamento e a organização do processo individualizado para cada lide conexa com agilidade e economicidade, o exercício do contraditório e a ampla defesa pelas partes e a resolução do processo em tempo razoável, incluída a atividade satisfativa, não se reconhecendo o risco de decisões conflitantes, pois o mesmo juízo processará e julgará todas as lides desmembradas e haverá recurso para postular a revisão de eventual entendimento contrário ao interesse autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A decisão que determina o desmembramento do litisconsórcio multitudinário é agravável por força do Tema n. 988/STJ.
2. O litisconsórcio passivo, na ação reivindicatória, é facultativo, quando as ocupações se projetam sobre frações individualizadas da gleba de terras, viabilizando, nos termos do artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, a separação do processo para cada ocupante ou grupo de ocupantes comuns o adequado saneamento e organização do processo, o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes e a solução do litígio em tempo razoável.